Tribunal: TJPA
Processo: 0807412-45.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807412-45.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARA SA

AGRAVADO: JOSE ALADIM SILVA TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
Direito processual civil
.

Embargos de declaração em agravo de instrumento. Alegação de omissão. Inaplicabilidade da ADPF 808/PA à isenção de custas em demandas cíveis. Inexistência de omissão. Embargos conhecidos e rejeitados.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação da CEASA/PA ao pagamento de custas judiciais.

2.

Os embargantes alegaram omissão, sob o argumento de que o julgado teria deixado de enfrentar questão essencial acerca da aplicabilidade da ADPF 808/PA às demandas cíveis, notadamente quanto à extensão das prerrogativas processuais da Fazenda Pública à sociedade de economia mista estadual, com consequente isenção de custas.

II.

Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em definir se a decisão embargada foi omissa ao não reconhecer que a ADPF 808/PA estendeu à CEASA/PA as prerrogativas da Fazenda Pública no âmbito cível, especialmente a isenção do pagamento de custas processuais.

III.

Razões de decidir

4.

Os embargos de declaração preenchem os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.022 do CPC.

5.

A ADPF 808/PA limitou-se a reconhecer a submissão da CEASA/PA ao regime de precatórios e à vedação de constrição judicial de seus recursos, não abrangendo a isenção de custas ou a dispensa de depósito recursal em demandas cíveis.

6.

O precedente não tratou da extensão das prerrogativas processuais da Fazenda Pública à sociedade de economia mista em ações cíveis, razão pela qual não há omissão a ser suprida.

7.

A agravante não comprovou os requisitos para a gratuidade da justiça (CPC, art. 99) nem apresentou norma específica que a dispense do pagamento de custas.

8.

A jurisprudência citada pela embargante refere-se a execuções trabalhistas e ao regime de precatórios, hipóteses distintas e inaplicáveis à gratuidade da justiça em processos cíveis.

9.

A utilização dos embargos de declaração para rediscutir o mérito, sob alegação de restrição indevida dos efeitos da ADPF 808/PA, extrapola a finalidade do recurso prevista no art. 1.022 do CPC.

IV.

Dispositivo e tese

10.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 1.022 e 99.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ADPF 808, 04/04/2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER dos Embargos de Declaração, e os REJEITAR, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARA SA
,

em face do ACÓRDÃO ID 28188157, assim constituído:

EMENTA:
Direito processual civil. agravo interno em Agravo de instrumento. CEASA/PA, sociedade de economia mista. pedido de gratuidade da justiça. Inexistência de isenção automática. Decisão mantida. Agravo Interno desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de justiça gratuita formulado nos autos da ação monitória originária.

2. A agravante alega ser empresa estatal dependente e defende a aplicação das prerrogativas processuais da Fazenda Pública, notadamente a isenção de custas processuais, com base na decisão do STF na ADPF 808 e em precedentes análogos.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se a sociedade de economia mista faz jus, automaticamente, à concessão de gratuidade de justiça ou à isenção de custas processuais com base na ADPF nº 808 do Supremo Tribunal Federal.

III. Razões de decidir

4. A ADPF/PA 808 foi específica ao determinar a equiparação da CEASA à Fazenda Pública no que se refere a prerrogativa processual concernente à execução de seus débitos judiciais pelo regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição de 1988, quando estiver sendo executada por seus débitos. Por consequência, restou determinada também a suspensão de medidas constritivas nas contas da CEASA/PA e/ou do Estado do Pará, bem como a devolução dos valores que, até a data da publicação da ata deste julgamento, não tenham sido repassados aos beneficiários das decisões judiciais.

5. No precedente paradigma não se discutiu sobre a dispensa de depósito recursal para recorrer ou sobre a isenção quanto ao pagamento das custas processuais, ou seja, não há discussão acerca de concessão da gratuidade da justiça no precedente invocado.

6. Recorrente depende da comprovação dos requisitos do art. 99 do CPC.

7. A aplicação analógica da ratio decidendi da ADPF 808 não supre a exigência legal de comprovação da hipossuficiência nos termos do art. 98 do CPC.

8. Os precedentes apresentados pela agravante tratam de contextos diversos, sem aplicabilidade direta ao pleito de gratuidade da justiça em ação monitória.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.021; arts., 98, 99 do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADPF 808, 04/04/2024.

Sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão, por não ter enfrentado de forma expressa e fundamentada a eficácia vinculante da decisão do Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 808/PA, a qual reconheceu a natureza de empresa estatal dependente da CEASA/PA e determinou sua equiparação à Fazenda Pública para fins processuais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

De início, observo que os embargos de declaração preenchem todos os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, razão pela qual deles conheço.

A controvérsia devolvida ao colegiado restringe-se a verificar se o acórdão embargado deixou de enfrentar questão essencial relativa à aplicabilidade da ADPF 808/PA às demandas cíveis e à consequente extensão das prerrogativas processuais da Fazenda Pública à CEASA/PA, notadamente a isenção de custas judiciais.

Na referida ADPF, a discussão constitucional concentrou-se em definir se a sociedade de economia mista estadual Centrais de Abastecimento do Estado do Pará – CEASA/PA poderia ser equiparada à Fazenda Pública para fins de submissão de suas obrigações judiciais ao regime de precatórios, bem como se decisões oriundas do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região ofenderiam os princípios da separação dos Poderes e da reserva legal orçamentária, desnaturando a finalidade institucional da entidade.

Contudo, no precedente citado não houve qualquer pronunciamento acerca da dispensa de depósito recursal ou da isenção de custas processuais em demandas cíveis. Ao contrário, a decisão do Supremo limitou-se a reconhecer a submissão da CEASA/PA ao regime de precatórios e à vedação de constrição judicial de seus recursos, sem avançar para outras prerrogativas típicas da Fazenda Pública.

No caso concreto, a agravante não comprovou preencher os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça, previstos no art. 99 do CPC, tampouco apresentou norma específica que a isente do pagamento de custas em razão de sua natureza jurídica, sendo o artigo 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015 inaplicável ao caso, por se tratar de sociedade de economia mista. A tentativa de aplicar, por analogia, o citado dispositivo legal ou a
ratio decidendi
da ADPF 808/PA à presente demanda não encontra respaldo, uma vez que o precedente não tratou da matéria ora invocada.

Ademais, a jurisprudência citada pela embargante refere-se a hipóteses distintas — como execuções trabalhistas e regime de precatórios — não sendo possível estender automaticamente tais entendimentos à gratuidade da justiça em processos cíveis.

Assim, a pretensão da embargante de estender os efeitos da ADPF 808/PA para abarcar prerrogativas não reconhecidas expressamente pelo Supremo Tribunal Federal configura mero inconformismo com o resultado do julgamento, não havendo omissão a ser sanada.

O que pretende a embargante é a rediscussão do mérito já examinado por este Colegiado, sob o fundamento de que o acórdão teria restringido indevidamente os efeitos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 808/PA, o que
extrapola a finalidade do recurso prevista no art. 1.022 do CPC.

Por fim, diante da inexistência de omissão a ser sanada, impõe-se a rejeição dos embargos.

Pelo exposto
,
CONHEÇO
dos declaratórios, porém
OS

REJEITO,
mantendo o acórdão embargado em todos os termos
,
pelas razões acima.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 07/10/2025